Tribunal: TJSP
Processo: 2036496-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Interesse de agir da Autora. Existência. Inépcia da petição inicial. Autora que apresentou especificamente sua causa de pedir, individualizando a relação jurídica firmada com a Ré. Inexistência de irregularidade na representação processual. Procuração outorgada de acordo com as especificidades legais. Inteligência do art. 105 do CPC. Prescrição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Interesse de agir da Autora. Existência. Inépcia da petição inicial. Autora que apresentou especificamente sua causa de pedir, individualizando a relação jurídica firmada com a Ré. Inexistência de irregularidade na representação processual. Procuração outorgada de acordo com as especificidades legais. Inteligência do art. 105 do CPC. Prescrição da pretensão da Autora. Inocorrência. Prazo prescricional decenal relativo a direitos pessoais que não decorreu na hipótese dos autos, não se aplicando o prazo trienal referente à pretensão de enriquecimento sem causa. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2036496-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FARAH DIVA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada FERNANDA REGINA PINHEIRO
DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036496-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30950
2
Agravo de Instrumento - no 2036496-96.2020.8.26.0000
Agravante/Ré:
FARAH DIVA DE OLIVEIRA
Agravada/Autora:
FERNANDA
REGINA
PINHEIRO
DANTAS
MM. Juiz de Direito: Renata Martins de Carvalho
Comarca da Capital - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 30950
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Interesse de agir da Autora. Existência. Inépcia da petição inicial.
Autora que apresentou especificamente sua causa de pedir,
individualizando a relação jurídica firmada com a Ré. Inexistência
de irregularidade na representação processual. Procuração
outorgada de acordo com as especificidades legais. Inteligência do
art. 105 do CPC. Prescrição da pretensão da Autora. Inocorrência.
Prazo prescricional decenal relativo a direitos pessoais que não
decorreu na hipótese dos autos, não se aplicando o prazo trienal
referente à pretensão de enriquecimento sem causa. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, Comarca da Capital (e-fls. 121/123 e 149), nos
autos da “ação de exigir contas” ajuizada por FERNANDA REGINA PINHEIRO
DANTAS contra FARAH DIVA DE OLIVEIRA, que julgou procedente a primeira
fase de ação, condenando a Ré à prestação de contas, no prazo de 15 dias, sob
pena de não lhe ser facultado impugnar as que a Autora apresentar.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/15), aduzindo a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de
agir da Autora, a irregularidade de sua representação processual e a prescrição da
pretensão.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 17).
Intimada,
a
Agravada
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036496-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30950
3
contraminuta (e-fls. 20/24).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase de ação,
condenando a instituição financeira à prestação de conta, no prazo de 15 dias.
Cumpre observar, de proêmio, que se trata
de ação de exigir contas, cujo objeto é, pois, primeiro, verificar a existência do
dever de prestar contas e, segundo, a eventual existência de crédito a ser objeto
de futura pretensão executória. Nesse sentido, trata-se de ação de natureza
dúplice, pois permite que se verifique a existência de crédito eventual para
qualquer das partes, sem que ocorra pedido do réu para tanto. Observe-se, nesse
sentido, o quanto explica Cassio Scarpinella Bueno:
“A 'etapa de conhecimento' desse processo (...)
tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado verificará se é
o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida afirmativamente
aquela questão, é que se determinará que as contas sejam efetivamente prestadas,
seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva', em prol daquele que, de
acordo com as contas é credor.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil.
Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).
Note-se, portanto, que inicialmente deve o
magistrado ater-se à declaração de existência, ou não, de dever de prestar contas,
para, somente depois, em fase posterior, verificar a existência de créditos e passar
à pretensão executória. Trata-se, ademais, de decorrência da previsão do art. 550,
do CPC, no qual, em seu § 5o, prevê-se expressamente a necessidade de
condenação do réu à prestação de contas em decisão de procedência do pedido
(1a fase da demanda).
Pois bem. Em primeiro lugar, quanto à
alegação de inépcia da petição inicial, cumpre destacar que não faltaram
elementos de individualização da relação jurídica firmada entre as partes e da
pretensão de exigir contas formuladas na petição inicial. Isso porque, da narrativa
constante da inicial, restou bastante claro que a Autora não recebeu nenhuma
informação precisa da Ré sobre o destino dos valores depositados, além daqueles
obtidos com a alienação do bem imóvel, informações às quais tem direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036496-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30950
4
Em segundo lugar, no que tange à alegação
de falta de interesse de agir, vale dizer que a outorga de procuração pública em
favor da Ré (e-fls. 08/09
autos principais), conferindo-lhe poderes de
administração do patrimônio da Autora, sem a correspondente voluntária
prestação de contas, faz nascer o interesse da Autora pela via judicial, com a
consequente determinação de prestação de contas.
Em
terceiro
lugar,
o
argumento
de
irregularidade da representação processual da Autora não encontra lastro na
legislação processual civil, estando a procuração outorgada de pleno acordo com
os requisitos estabelecidos pelo art. 105 do CPC.
Por fim, melhor sorte não assiste a Agravante
quanto à alegação de prescrição. Isso porque, verifica-se que a pretensão com a
revogação da procuração outorgada, momento em que a Ré deixou de prestar as
contas pelo período em que geriu o patrimônio da Autora.
Nota-se, portanto, que tendo a revogação da
escritura pública de procuração se efetivado em FEV.2017 (e-fls. 10/12 autos
principais), não transcorreu prazo superior a três anos até o ajuizamento da ação
(19.MAR.2018), prazo este que sequer é aplicável à hipótese dos autos, uma vez
que a ação de exigir contas não se volta “prima facie” à pretensão de coibir ou
reparar o enriquecimento ilícito (como pretendeu fazer crer a Ré, para que, então,
o prazo prescricional fosse trienal), mas antes, tem como base a existência de
direito pessoal ao esclarecimento de situação obscura em relação ou negócio
jurídico pelo qual surja o dever de esclarecimento ou de prestação de contas à
outra parte.
Tratando-se, pois, de direito pessoal, o prazo
prescricional é o decenal, previsto como regra geral no Código Civil pátrio,
conforme, ademais, entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte exemplo:
“CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. A ação de prestação de contas tem
por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código
Civil, a prescrição vintenária prevista no art. 177. 2. Recurso especial parcialmente
provido.” (REsp 1125130/PR, 3a T., rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 01.SET.2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036496-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30950
5
01.MAR.2012). (destacado).
Dessa forma, as alegações da Agravante não
merecem acolhida, devendo-se manter a r. decisão agravada tal como lançada.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Ré, ficando
mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora